Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711356-61.2019.8.07.0018 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator